Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003126-80.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DO TÍTULO ORIGINAL – TRAMITAÇÃO INICIAL EM MEIO FÍSICO – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM JUNTAR O DOCUMENTO, APESAR DE INTIMADO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da via original do instrumento contratual, a extinção do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003126-80.2022.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: ANTONIO CARLOS BORTOLAIA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou procedentes os Embargos à Execução n. 1003126-80.2022.8.11.0004, opostos por
ANTONIO CARLOS BORTOLAIA e outra,
a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executado nos autos n. 0001687-27.2017.8.11.0004, nos termos do inciso I do art. 803 do CPC.

Inconformado, o Apelante aduz que o título exequendo não é circulável, razão pela qual se torna desnecessária a juntada do documento original nos autos.

No mais, pugna pela flexibilização da norma aplicada, a fim de atender aos fins sociais a que se destina, e requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ID. 192737696, arguindo prevenção da 1a Câmara Cível e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024